Tribunal: TJDFT
Processo: 0005606-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” Precedente do STJ. 1.1. Verificada a situação flagrancial e a justa causa a amparar a abordagem e a busca pessoal do acusado, não há falar em ilegalidade na atuação policial e consequente ilegalidade das provas obtidas.

2. Evidenciando as provas que o réu trazia consigo entorpecente com a finalidade de difusão ilícita, é incabível o pedido de absolvição por ausência probatória quanto à prática do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), bem como a pretensão de desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD.

3. Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado), o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, cujos requisitos são cumulativos e devem ser preenchidos. 3.1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, as evidências da prática de comércio de entorpecentes, segundo as conversas extraídas do aparelho celular do réu, bem como o fato de ter sido preso em flagrante recentemente pela prática de tráfico de drogas, são circunstâncias suficientes para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois indicam que o acusado não é traficante eventual, mas sim indivíduo dedicado ao exercício da conduta criminosa como meio de vida.

4. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas (118,02g de cocaína e 27,23g de maconha) constituem elementos válidos para o agravamento da pena-base, à luz do disposto no art. 42 da Lei no 11.343/06.

5. Embora o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na valoração das circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do CP, a doutrina e a jurisprudência orientam que a exasperação da pena-base, para cada vetorial negativa, seja realizada à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato, ou de 1/6 (um sexto) da pena mínima, não tendo o réu direito a operação matemática específica. 5.1. É adequado o incremento, na primeira fase da dosimetria, pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máximas cominadas.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.